Tribunal: TJBA
Processo: 8031797-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031797-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

AGRAVADO: T. O. V. e outros

Advogado(s)
:
ANDREZZA GOMES DA SILVA ARAUJO, JAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR POR SEIS MESES. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. BOA-FÉ CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA ANS E AO CDC. DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR QUE PERMITIU A OPERADORA REALIZAR O TRATAMENTO EM SUA REDE CREDENCIADA, RESSALVANDO QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DA LIMINAR DE ID Nº 447377236, AUTOS DE ORIGEM, DEVERÁ CUSTEÁ-LO NA REDE PRIVADA, CONFORME APONTADO PELA PARTE AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA, NOS TERMOS ARBITRADOS NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse o tratamento multidisciplinar do menor agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Clínica Interkids, pelo prazo mínimo de seis meses, até ulterior deliberação judicial.

A operadora agravante sustenta que, diante do surgimento de novas vagas em sua rede credenciada, notificou a parte autora com antecedência de trinta dias, conforme a Resolução Normativa nº 585/2023 da ANS, requerendo a transferência do tratamento para unidade conveniada, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e observar o caráter preferencial da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora o custeio do tratamento em clínica não credenciada por seis meses, mesmo após a disponibilidade de rede própria; (ii) verificar se a comunicação prévia e a existência de estrutura apta na rede credenciada atendem aos princípios da continuidade do tratamento e da boa-fé contratual.

III. Razões de decidir

1. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, devendo o contrato ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, sem prejuízo da observância das limitações legalmente previstas.

2. A boa-fé objetiva impõe às partes deveres de cooperação, lealdade e transparência, previstos no art. 422 do Código Civil, sendo legítima a alteração do local de tratamento desde que precedida de comunicação adequada e que não comprometa a continuidade terapêutica.

3. O surgimento de vagas na rede credenciada e a prévia notificação da parte agravada atendem ao disposto no art. 6º da Resolução Normativa nº 585/2023 da ANS, utilizada por analogia, legitimando a transferência do tratamento, desde que preservadas as condições de qualidade e acessibilidade.

4. A manutenção indefinida de tratamento em clínica não credenciada configura obrigação excessivamente onerosa, incompatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e com a própria lógica do sistema de saúde suplementar.

5. Subsiste, todavia, a obrigação de a operadora custear o tratamento fora da rede conveniada caso se comprove insuficiência ou omissão na oferta do serviço pela rede própria, hipótese em que incidirá multa, conforme fixado na decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para confirmar a decisão liminar que permitiu a operadora realizar o tratamento em sua rede credenciada, ressalvando que, em caso de descumprimento dos parâmetros da liminar de ID nº 447377236, autos de origem, deverá custeá-lo na rede privada, conforme apontado pela parte agravada, sob pena de multa, nos termos arbitrados na origem.

Tese de julgamento:

1. É legítima a transferência de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA da clínica particular para a rede credenciada, desde que haja comunicação prévia e garantia de continuidade terapêutica.

2. A obrigação de custeio em clínica não credenciada subsiste apenas quando comprovada a insuficiência ou inexistência da rede própria.

3. A comunicação prévia com prazo razoável atende ao disposto na RN nº 585/2023 da ANS e concretiza o princípio da boa-fé contratual.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 47; 51; CPC, art. 300; CC, art. 422; RN ANS nº 566/2022 e nº 585/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-MS, AI nº 1408845-89.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 23/07/2024; TJ-RS, ApC nº 5027204-71.2020.8.21.0001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 25/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031797-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como agravados T. O. V. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03